Tribunal: TJPA
Processo: 0001729-84.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001729-84.2019.8.14.0081

APELANTE: CARLOS ALBERTO NEVES RODRIGUES JUNIOR, DIVALDO SOUZA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE MERECE SER AFASTADA – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA QUE NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AUMENTAR A PENA-BASE – SITUAÇÃO JÁ ABARCADA PELO TIPO PENAL. BENS QUE FORAM RECUPERADOS PARCIALMENTE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se a necessidade de afastar a circunstância das consequências do delito, haja vista que inerente ao tipo penal, não havendo perda vultosa de patrimônio.

2. Cada circunstância valorada negativamente atribui-se 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base. Precedentes STJ.

3. Pena dos Apelantes readequada nos termos do voto.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS ALBERTO NEVES RODRIGUES JUNIOR E DIVALDO SOUZA CUNHA, inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Bujarú/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 7361808, que no dia 07 de maio de 2019, por volta das 06h30mim, no Bairro Novo, neste município, utilizando-se de arma de fogo, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, os denunciados CARLOS ALBERTO NEVES RODRIGUES JÚNIOR, vulgo MANO CEM" e DIVALDO SOUZA CUNHA, vulgo "MALUCO", e mais um indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas ADEMIR PEREIRA PIEDADE, uma motocicleta Honda - NXR150 BROS cor preta; ALAN DOS SANTOS ESFALCIN, um relógio de aço, a quantia de R$ 800 (oitocentos reais), um sapato, uma mochila, um capacete e uma jaqueta; JAILDO SOUZA OLIVEIRA, uma motocicleta Honda CG 150 cor preta; da vítima JILSON MOREIRA RAMOS, subtraíram sua carteira contendo seus documentos pessoais, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), o documento de sua motocicleta, sua motocicleta Honda NXR Bros cor vermelha e o seu celular e da vítima LEANDRO DA COSTA SOEIRO NUNES, tentaram subtrair sua motocicleta Yamaha FACTOR, cor prata.

Narra os autos de inquérito, conforme depoimento da vítima ADEMIR PEREIRA PIEDADE, que estava em direção a cidade de Belém-PA, passando próximo ao centro de Bujaru-PA, quando foi surpreendido por três elementos sendo dois os denunciados, que estavam armados com armas de cano grande e uma arma de fogo tipo revólver, que todos usavam capacete para cobrir o rosto, que subtraíram sua motocicleta e lhe abandonaram na estrada, que após o ocorrido foi procurar a Polícia Militar, que atenderam a ocorrência e passaram a procurar pelos denunciados em diligência, porém sem sucesso. No entanto, ficou esperando a sua vez para registrar o boletim de ocorrência, quando chegou a guarnição da PM e lhe informou que tinham alvejado os três elementos que praticaram o roubo, mas que naquele momento não houve prisões, porém foi recuperada a sua moto e outros objetos de outros roubos. A polícia militar apreendeu uma arma de fogo, a qual depois de visualizar confirmou ser a mesma usada pelos denunciados na ora do roubo, lhe foi informado que havia dois elementos baleados no hospital aguardando atendimento e afirmou serem os mesmos que lhe roubaram.

A vítima ALAN DOS SANTOS ESFALCIN estava indo em direção a cidade de Belém-PA quando passava próximo ao centro desta cidade de Bujaru, foi surpreendido por três elementos armados com duas armas de cano grande e uma arma de fogo tipo revólver. A vítima afirmou que todos estavam com o rosto coberto e usavam capacetes, que lhe foi subtraído um relógio de aço, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), um sapato, uma mochila, um capacete e uma jaqueta e que após ter seus pertences subtraídos foi abandonado na estrada. Em seguida, foi procurar a polícia militar que passou a procurar pelos assaltantes. Que depois de registrar o boletim de ocorrência a guarnição da PM chegou e informou que tinham alvejado os três elementos que praticaram o roubo, naquele momento não haviam prendido ninguém, porém haviam recuperado motos e outros, objetos, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, a qual depois de visualizar afirmou que foi a mesma usada no roubo. Que também lhe foi informado que dois elementos baleados estavam aguardando atendimento médico e afirmou serem os mesmos elementos do assalto.

A vítima JAILDO SOUZA OLIVEIRA, relatou que no mesmo dia e hora informado foi vítima de roubo por três elementos lhe abordaram na estrada e todos os três indivíduos estavam de capacetes para cobrir o rosto, que portavam uma arma de cano grande e duas armas do tipo revólver, que roubaram sua motocicleta, que um dos elementos usava uma camisa (jaqueta) do Corinthians e este quem saiu conduzindo sua moto, em seguida os elementos fugiram, se deparando a frente com os policiais militares ao qual foram alvejados e mesmo atingidos conseguiram fugir deixando no local uma arma de fogo, capacetes e uma jaqueta. Momentos depois, tomou conhecimento que dois dos três elementos procuraram o hospital deste município para receberem atendimento por terem sido baleados durante a ação policial os mesmos foram presos em flagrante.

JILSON MOREIRA RAMOS, também foi vítima da ação criminosa realizada pelos denunciados, relatando que no dia e hora mencionados estava em direção ao centro de Bujaru, quando foi surpreendido por três elementos armados, que todos estavam com o rosto coberto e somente um usava capacete, que roubaram sua carteira contendo seus documentos, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), documento da sua motocicleta, um aparelho celular e sua motocicleta. Após a prática do delito a vítima foi amarrada com a própria camisa dentro do mato, que conseguiu se soltar e foi procurar a polícia militar que passaram a procurar pelos assaltantes, que ficou na delegacia aguardando para realizar sua ocorrência, quando a guarnição da PM chegou e informou que tinha alvejado os três elementos que praticaram o roubo, mas que naquele momento não haviam prendido ninguém, porém recuperaram as motos e outros objetos de outros roubos, sendo que uma das motos recuperada era a sua. A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, a qual depois de visualizar afirmou que era a mesma usada pelos assaltantes no referido roubo.

LEANDRO DA COSTA SOEIRO NUNES, outra vítima de assalto, narrou que no dia e hora mencionados estava em direção ao centro desta cidade, quando foi surpreendido por três indivíduos armados, que tentaram lhe subtrair sua motocicleta Yamaha Factor, cor prata, porém a mesma parou metros depois, sendo abandonada pelos criminosos. Após os fatos foi procurar a polícia militar que atenderam a ocorrência e passaram a procurar os elementos, que ficou na delegacia esperando atendimento para registrar o B.O. quando a guarnição chegou e informou que tinha alvejado os três elementos que praticaram o roubo, mas não haviam prendido ninguém, porém recuperam motos e outros objetos de outras vítimas do roubo, que foi informado que havia dois elementos baleados no hospital deste município aguardando atendimento afirmou que eram os elementos que lhe surpreenderam na estrada.

Conforme narrado, todas as vítimas reconheceram os denunciados que foram presos em flagrante no hospital deste município após serem almejados na ação policial.

Em razões recursais, ao ID n. 7361849, pugna a defesa dos apelantes pela readequação das penas-bases para mais próximas do piso legal, considerando as consequências como favoráveis ou neutras aos recorrentes, observando ainda, a exasperação, em relação a cada circunstância judicial negativa, a baliza de (UM OITAVO).

Em contrarrazões, ao ID n. 7361849, o RMP de 1º grau, manifesta-se para manter a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação dos apelantes.

Nesta Instância Superior, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso de apelação, interposto em favor de Carlos Alberto Neves Rodrigues Júnior e Divaldo Souza Cunha, para que sejam redimensionadas as penas-base fixadas aos apelantes, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
merece prosperar
.

A defesa dos apelantes aduz a
exacerbação indevida da pena a eles aplicada
, visto que o juiz a quo afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB somente no tocante às consequências do crime. Requer, assim,
seja a reprimenda-base dos Apelantes readequadas com a exasperação de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância negativa
.

Por outro lado, nota-se que a circunstância judicial das consequências do delito não foi devidamente fundamentadas.

Restou assim descrita, para os dois Apelantes, referida fundamentação na sentença: “(...)
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, tal circunstância deve ser valorada negativamente, tendo em vista que as vítimas no conseguiram recuperar todos os seus pertences pessoais subtraídos;
(...)”

Consoante o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não pode ser utilizado para elevar a pena-base, visto que a subtração constitui elementar do tipo e, deste modo, tal fundamentação se cinge as consequências em abstrato já antevistas pelo tipo penal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas. (REsp 1783637/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019)

É certo que a infração penal de roubo, por ser um delito material, terá como consequência lógica a diminuição do patrimônio da vítima, portanto, a simples perda patrimonial não se mostra como motivo passível de elevação da pena-base, o que acaba dependendo da avaliação acerca da existência de maior ou menor prejuízo, circunstâncias que não foi demonstrada nos presentes autos.

Ressalto ainda, que ante as informações contidas nos autos, as motocicletas de todas as vítimas foram recuperadas, tornando desnecessária referida negativação.

Destarte, deve ser afastada a circunstância judicial das consequências do delito valorada negativamente.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a exasperação de 1/6 (um sexto) para as demais circunstâncias negativas.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

A decisão teve como relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Passo a dosimetria das penas do Apelantes nos termos da sentença:

DOSIMETRIA – CARLOS ALBERTO NEVES RODRIGUES JUNIOR

ROUBO - ART. 157 – PENA, RECLUSO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, no só em razo de suas condiçes pessoais, como também em vista da situaço de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a frieza com que o acusado praticou o delito e pelo fato de ter deixado as vítimas no meio de rodovia deserta, há quatro quilômetros de distância da cidade, tendo esta que caminhar longa distância para conseguir contato com outras pessoas e pedir ajuda;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu no ostenta antecedentes criminais;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que fora praticado em concurso de pessoas;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, tal circunstância devem ser valoradas favoráveis, pois inerentes o tipo penal;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente, impe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO A PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSO E 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. No entanto, concorre a circunstância agravante prevista no art. 61, I do Código Penal, qual seja, reincidência, conforme se verifica da certido de antecedentes criminais, item 4, razo pela qual
AGRAVO
a pena em 02 anos, passando a dosá-la na fase intermediária em
08 (OITO) ANOS DE RECLUSO E 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA
.

Não incidem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, de modo que
AUMENTO
a pena em 2/3 (dois terços) e passo a dosá-la em
13 (TREZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSO e 433 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.

Da mesma forma, há incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CPB, consoante acima justificado, devendo ser aplicada em cascata e de forma individualizada, uma vez que há concurso de causa de aumento da pena previstas na parte geral e outra na parte especial do Código Penal. Desta forma, considerando que no processo ficou comprovado a prática de, pelo menos, quatro crimes contra quatro vítimas diferentes, nos termos da fundamentação alhures,
AUMENTO
a pena no patamar de
2/3 (DOIS TERÇOS), de forma que passo a dosá-la em 22 (VINTE E DOIS) ANOS 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS de RECLUSÃO e 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, tornando-a DEFINITIVA
.

Ressalto que reduzi ao final os dias-multa em atenção a vedação da non reformatio in pejus, pois deveria ficar em 721 (setecentos e vinte) dias-multa.

DOSIMETRIA – DIVALDO SOUZA CUNHA

ROUBO - ART. 157 – PENA, RECLUSO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

h) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, no só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a frieza com que o acusado praticou o delito e pelo fato de ter deixado as vítimas no meio de rodovia deserta, há quatro quilômetros de distância da cidade, tendo esta que caminhar longa distância para conseguir contato com outras pessoas e pedir ajuda;

i) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu ostenta antecedentes criminais, conforme é possível verificar na certidão de fl. 130, itens 06 e 07, razão pela qual deve tal circunstância ser valorada negativamente;

j) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, no sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

k) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

l) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que fora praticado em concurso de pessoas;

m) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, tal circunstância devem ser valoradas favoráveis, pois inerentes o tipo penal;

n) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente, impe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO A PENA-BASE
em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não incidem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, de modo que
AUMENTO
a pena em 2/3 (dois terços) e passo a dosá-la em
11 (ONZE) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSO e 371 (TREZENTOS E SETENTA E UM) DIAS-MULTA
.

Da mesma forma, há incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CPB, consoante acima justificado, devendo ser aplicada em cascata e de forma individualizada, uma vez que há concurso de causa de aumento da pena previstas na parte geral e outra na parte especial do Código Penal. Desta forma, considerando que no processo ficou comprovado a prática de, pelo menos, quatro crimes contra quatro vítimas diferentes, nos termos da fundamentação alhures,
AUMENTO
a pena no patamar de 2/3 (DOIS TERÇOS), de forma que passo a dosá-la em
19 (DEZENOVE) ANOS 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS de RECLUSO e 530 (QUINHENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, tornando-a DEFINITIVA
.

Ressalto que reduzi ao final os dias-multa em atenção a vedação da non reformatio in pejus, pois deveria ficar em 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa.

Mantido os demais termos da pena quanto ao regime inicial de cumprimento e detração penal a encargo do Juízo de execução penal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta aos ora apelantes, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022